Tribunal: TJSP
Processo: 2089231-43.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que denegou mandado de segurança. Alegações de omissão, obscuridade e contradição quanto à alegada incompatibilidade da cassação de aposentadoria com o sistema previdenciário contributivo imposto pela Emenda 20/98. Questão expressamente enfrentada e afastada. Acórdão que, posto não se ignorem precedentes em sentido contrário, se embasou no entendimento mais

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que denegou mandado de segurança. Alegações de omissão, obscuridade e contradição quanto à alegada incompatibilidade da cassação de aposentadoria com o sistema previdenciário contributivo imposto pela Emenda 20/98. Questão expressamente enfrentada e afastada. Acórdão que, posto não se ignorem precedentes em sentido contrário, se embasou no entendimento mais recente e predominante neste Órgão Especial. Vícios inocorridos. Real inconformismo. Prequestionamento. Distinção entre fundamento jurídico e fundamento legal. Desnecessidade de explicita alusão a dispositivo de lei. Ausência de omissão a sanar. Embargos rejeitados.